Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo banco autor contra sentença que resolveu o processo, sem análise do mérito, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito a verificar se a propriedade fiduciária do veículo alienado impede a propositura da ação de busca e apreensão, considerando-se que o veículo se encontra registrado em nome de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969 exige que a propriedade fiduciária de veículos seja registrada no órgão competente, sendo inviável a propositura de ação de busca e apreensão sobre bem registrado em nome de terceiro estranho à lide.
4. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que veículos registrados em nome de terceiro estranho ao processo obstam o cumprimento de mandado de busca e apreensão, inviabilizando a medida constritiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. No âmbito da ação de busca e apreensão, é inviável aplicar medidas constritivas em bem registrado em nome de terceiro estranho à lide.
2. O descumprimento da determinação judicial para comprovar que, em algum momento, a parte requerida esteve na posse do veículo, enseja a prolação de sentença terminativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 330 e 485, inciso I; CC, art. 1.361, § 1o; CTB, art. 129-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 92; STJ, AgInt no AREsp no 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJDFT, Acórdão no 1923223, 0720853-71.2024.8.07.0003, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 17.09.2024, DJe 27.09.2024.